Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. LIMITE LEGAL DE TRINTA E CINCO POR CENTO (35%) PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO. MP No 1.132/22. INCIDÊNCIA.
1. De acordo com a MP no 1.132/22, a margem do empréstimo consignado em folha de pagamento para servidores públicos federais aumentou para quarenta por cento (40%), sendo que cinco por cento (5%) fica reservado exclusivamente para amortização de despesas ou saques de cartão de crédito e o restante do percentual – de trinta e cinco por cento (35%) – fica destinado para créditos com desconto em folha.
2. Em se tratando de soldo de pensionista, viável o acolhimento da pretensão recursal para limitar os descontos dos consignados na renda mensal no patamar de trinta e cinco por cento (35%), conforme pedido formulado pela recorrente e de acordo com a lei de regência.
3. Agravo de instrumento provido.